Tribunal: TJES
Processo: 5008132-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: AMANDA CARDOSO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008132-41.2025.8.08.0048

RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A;

RECORRIDO: AMANDA CARDOSO DA CONCEIÇÃO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PADRÃO ATÍPICO NÃO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
sempre que realiza compras em seu cartão, recebe mensagem para confirmação, mas que no dia 12.12.2024 recebeu mensagens de compras que não reconhecia, razão pela qual entrou em contato com a requerida e as contestou, não sendo reembolsada dos valores cobrados e pagos na fatura, razão pela qual requer a inexigibilidade do débito, com a restituição em dobro do valor cobrado e pago indevidamente e reparação moral.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: DECLARAR a inexistência do débito cobrado referente às movimentações ocorridas no dia no dia 12.12.2024 ao estabelecimento Pedro Henrique CONDENANDO a requerida a restituir a parte autora o valor de R$14.944,18 (catorze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) - já em dobro, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada, REALIZE CRÉDITO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as transações impugnadas foram regulares, não havendo que falar em irregularidades.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou clara a falha de segurança do banco, em relação à atipicidade das transações questionadas, com várias compras feitas no mesmo dia e estabelecimento, em valores consideráveis. Como bem analisou o Juízo de Origem:

Em que pese as alegações defensivas, até mesmo naqueles casos em que o consumidor em certa medida contribui para fraude levada a efeito por criminoso, não se pode desobrigar os bancos de agirem para dificultar a atuação dos criminosos, garantindo que a segurança de seus sistemas, ao identificarem transações atípicas ao padrão do consumidor não permitam sua continuidade sem antes buscar confirmação expressa do cliente através do aplicativo do banco ou até mesmo por SMS ou ligação, o que não veio aos autos.

Observa-se que a parte autora informa que recebe mensagens apenas informando das compras e não solicitando confirmação, e mesmo assim, ao receber a mensagens de compras que não realizou, entrou em contato com a requerida registrando protocolo de solicitação, sem sucesso (protocolo n. 33538302).

(...) diante da impugnação das operações, que por varias vezes foram refeitas no mesmo estabelecimento e no mesmo dia (id. 67821259), caberia a instituição financeira comprovar nos autos a atipicidade das operações, repita-se, que as operações realizadas naquele local, naquele horário, naqueles valores, com repetição de transações, são movimentações recorrentes da conta da consumidora, mas tal prova não veios autos.

Ante o exposto, entendo comprovada a falha de segurança da instituição bancária, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a devolução em dobro dos valores, que já haviam sido comprovadamente quitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)